Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO. INVENTARIANTE. OFENSA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação executiva fiscal ajuizada pelo Ente Político contra espólio, sem, todavia, individualizar o inventariante, vez que não há no acervo probatório a realização de procedimento para habilitação.
2. A melhor exegese aplicável ao art. 4o da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execução Fical) - “A execução fiscal poderá ser promovida contra: (...) III - o espólio;” – é a de que o espólio precisa estar legalmente representado para estar em juízo, ex vi o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. Embora a intepretação gramatical do art. 6o da Lei n. 6.830/80 não exija a representante judicial como requisito dessa inaugural, é escorreito o decisum da Instância Prima que determina a emenda à inicial para que o exequente indique a existência de processo de inventário e, por conseguinte, o inventariante, por lhe caber a representação judicial do espólio.
4. No caso, a extinção do processo sem a resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, é a melhor exegese aplicável, ante o não atendimento do comando do Estado-Juiz pelo exequente.
5. Recurso não provido.